Tribunal: TJSP
Processo: 2149760-86.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal 2.736, de 03 de março de 2023, que "Dispõe sobre a criação do projeto domingo no lago, e dá outras providências" – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum - Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Ofensa aos princípios da separação dos poderes e ao princípio da reserva da Administração ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal 2.736, de 03 de março de 2023, que "Dispõe sobre a criação do projeto domingo no lago, e dá outras providências" – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa comum - Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Ofensa aos princípios da separação dos poderes e ao princípio da reserva da Administração ao impor ao Chefe do Executivo o modo pelo qual deve cumprir a determinação legal, inclusive indicando a forma de sua prestação, interfere na capacidade de gestão da Administração Pública, prejudicando a autonomia e independência dos poderes - Violação ao princípio da Separação dos Poderes e à direção superior da Administração – Ofensa aos artigos 5o, 24, §2o, 2, 47, II, XIV e XIX, a, 144, todos da Constituição bandeirante – Norma de contratação pública – Norma local cria hipótese inovadora de contratação – Usurpação de competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública – Precedente do STF – Princípios da igualdade e razoabilidade não observados na norma impugnada – Ausência de recursos financeiros não a torna inconstitucional, mas ineficaz no mesmo exercício financeiro de sua vigência – Precedentes - Ação direta julgada procedente.